Tribunal: STF
Processo: ARE 1224596
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por acórdão confirmado em sede de embargos de declaração, negou provimento aos pedidos formulados no recurso de apelação de Microinox Fundição de Precisão e Usinagem Ltda. A correspondente ementa foi assim redigida:



    APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SESI. CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. 



    As contribuições sociais previstas no art. 240 da Constituição Federal detêm natureza tributária. 



    No caso, a execução tem como base, Termo de Acordo Consolidado e Confissão de Dívida firmada pela empresa devedora, com expresso reconhecimento do débito, 



    O acordo não foi cumprido, daí a execução. 



    A confissão de dívida tem o mesmo valor da transação e só se anula por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa (art. 849 do CC). 



    No caso, a devedora em nenhum momento do processo carreou aos autos qualquer prova de que o valor confessado tivesse tomado como base de cálculo as rubricas impugnadas. 



    Evidente, portanto, a ausência de nulidade do título exequendo, comprovada suficientemente sua liquidez. 



    Apelação desprovida.



    O recurso extraordinário alega violação ao art. 195, I, a, da Constituição Federal. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Importante pontuar que a matéria articulada nas razões recursais, quanto a suposta violação ao art. 195, I, a, da Carta Magna, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada nos embargos de declaração opostos. Tal circunstância atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF. 



    Cito pronunciamentos em casos semelhantes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    A matéria constitucional do recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no Tribunal a quo. Tampouco foi suscitada nos embargos de declaração opostos, o que não viabiliza o extraordinário, por ausência do necessário prequestionamento.



    (RE 512.458-AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia)



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356. 



    1. O art. 145, II, da Constituição Federal, indicado como violado no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento. Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem ateve-se tão somente ao julgamento da questão relativa à imunidade da agravante quanto aos impostos e à possibilidade da cobrança das taxas municipais mediante precatórios. 



    2. A matéria constitucional não foi suscitada nos embargos de declaração opostos , que se limitaram a apontar omissão na análise de dispositivos do Código Tributário Nacional. Incidência, na espécie, das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (RE 594.075-AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli)



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC/1973. 



    1. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento (Súmula 282/STF). Precedente. 



    2. Nas instâncias ordinárias, a sentença de 1ª grau e os acórdãos do Tribunal de Justiça Estadual e do Superior Tribunal de Justiça foram convergentes. A decisão ora impugnada ratificou o juízo de admissibilidade negativo realizado pelo Tribunal de origem. 



    3. A parte recorrente insiste no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reversão da decisão impugnada. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.



    (ARE 938.179-AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso)



    De outra parte, observo que o Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação de regência (Código Civil) e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constatou a ausência de nulidade do título executivo, comprovada suficientemente a liquidez da dívida, que, aliás, foi confessada.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    No caso, a execução tem como base, Termo de Acordo Consolidado e Confissão de Dívida firmada pela empresa devedora, com expresso reconhecimento do débito, na importância de R$ 106.488,92. 



    O acordo não foi cumprido, daí a execução. 



    A confissão de dívida tem o mesmo valor da transação e só se anula por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa (art. 849 do CC). 



    Conforme entendimento sedimentado no âmbito do STJ, ‘quando houver confissão de dívida e parcelamento, é inviável a revisão de questões de fato ante a ausência de demonstração do defeito causador de nulidade do ato jurídico’(REsp 1.133.027/SP, 1Q- Seção). 



    Esclarecedor o conteúdo do REsp 1.074.186/RS, rel. Min. Denise Arruda, 1ª Turma: (...)



    …..................................................................................................



    No caso, a devedora em nenhum momento do processo carreou aos autos qualquer prova de que o valor confessado tivesse tomado como base de cálculo as rubricas impugnadas. 



    Evidente a ausência de nulidade no título, comprovada sua liquidez ante o reconhecimento da executada. 



    Correta a sentença que dá pela improcedência dos embargos.



      Nego provimento ao apelo.



    Dissentir dessas conclusões demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e esbarraria, ainda, no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal de origem à conclusão de que a recorrente não juntou aos autos qualquer prova de que o valor confessado tivesse tomado como base de cálculo as rubricas impugnadas. 



    Por fim, constato que a deficiência das razões recursais é manifesta.



     



    O fundamento central do acórdão recorrido foi o de liquidez do título executivo, bem como da ausência de provas de que o valor confessado tivesse tomado como base de cálculo as rubricas impugnadas. 



    No entanto, ao invés de impugnar esses fundamentos, a recorrente deduziu apenas argumentos em relação ao mérito da controvérsia, apontando a inconstitucionalidade da exigência de contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de salário-maternidade. 



    Tal contexto faz incidir, na espécie, o enunciado n. 284 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância a quo, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator